Tribunal: TJMT
Processo: 1019245-96.2020.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019245-96.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS GARBIN - CPF: 007.876.971-09 (RECORRENTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), CAMPOS DO JORDAO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO SPE LTDA - CNPJ: 18.131.944/0001-63 (RECORRIDO), ALAOR DE QUEIROZ ARAUJO NETO - CPF: 110.410.337-02 (ADVOGADO), RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. - CNPJ: 67.369.769/0001-52 (RECORRIDO), MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI - CPF: 089.002.798-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº

1019245-96.2020.8.11.0001
– Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE:

CAMPOS DE JORDÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE – LTDA.

RECORRIDO:

MARCOS VINICIUS GARBIN.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COMPRA E VENDA – FRAÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA NO REGIME DE MULTIPROPRIEDADE – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL –REJEIÇÃO – PROMESSA DE BENEFÍCIOS, FACILIDADES E MELHORES RESERVAS – OFERTA NÃO CUMPRIDA – RESCISAO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – DANO MORAL – AFASTADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O mero descumprimento contratual, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a rescisão do contrato objeto dos autos, e condenou a recorrente e a reclamada RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA, solidariamente, na restituição integral da importância de R$ 11.172,00 (onze mil e cento e setenta e dois reais), bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenizacao, a título de danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), em decorrência de rescisão de contrato de aquisição de fração imobiliária no regime de multipropriedade.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de incompetência territorial.

2. Mérito.

2.1. Da ausencia de conduta ilícita.

2.2. Da inexistência de danos morais.

2.3. Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de incompetência territorial.

Rejeito tal preliminar, eis que, a regra de competência territorial nos Juizados Especiais é o foro de domicílio do réu, critério estabelecido no art. 4º, inciso I da Lei 9099/95, podendo ainda ser ajuizada no foro de domicílio do consumidor, em razão de sua hipossuficiência jurídica manifesta, com base na previsão contida no art. 6º, VIII do CDC.

Dessa forma, como no presente caso, trata-se de relação de consumo, o foro do domicílio do autor (consumidor) deve prevalecer, afastando-se a cláusula de eleição de foro (art. 6.º, VII, c/c art. 101, II, CDC).

2.
Mérito.

2.1.
Da ausência de conduta ilícita.

A prestação do serviço pela empresa imobiliária recorrente foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a falha na prestação dos serviços, no que tange ao não cumprimento de benefícios, facilidades e melhores reservas ofertadas ao consumidor no momento da contratação e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

2.2.
Da inexistência de danos morais.

Acolho tal pleito recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos não revela qualquer constrangimento experimentado pela parte recorrida, em razão do não cumprimento das ofertas.

Com efeito, tenho que o mero descumprimento contratual, por si só, não era fato ensejador de indenização por danos morais.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E DA INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA REJEITADAS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA NO REGIME DE
MULTIPROPRIEDADE
– RESCISAO CONTRATUAL POR PARTE DOS AUTORES – DEVER DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA ­– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1002093-96.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 10/11/2022)

RECURSO INOMINADO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA NO REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E DA INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA REJEITADAS. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. MORA CONFIGURADA. ULTRAPASSADO O PERÍODO PARA A ENTREGA DO IMÓVEL PARA ALÉM DO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR NÃO DEMONSTRADA. PANDEMIA DA COVID-19. CONSTRUÇÃO CIVIL CLASSIFICADA COMO ATIVIDADE ESSENCIAL. CULPA DA VENDEDORA PELA RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DO VALOR DESEMBOLSADO PELO ADQUIRENTE. SÚMULA 543 DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a pretensão inicial não supera a 40 (quarenta) salários mínimos, de modo que o Juizado Especial é competente para processar e julgar a presente demanda, razão pela qual rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial.

A cláusula de eleição de foro estipulado em contrato deve ser afastada nas relações de consumo, conforme o art. 6º, VIII, c/c o artigo 101, I, do CDC, a fim de facilitar a defesa da parte hipossuficiente. Preliminar de incompetência territorial rejeitada.

Se restou comprovado o inadimplemento contratual pela incorporadora, que não finalizou o empreendimento no prazo ajustado, impondo-se a rescisão do contrato por culpa dela que, por isto, está obrigada a restituir todas as parcelas pagas, conforme dispõe a Súmula 543 do STJ.

A crise causada pela pandemia afetou diversas áreas consideradas não essenciais, obrigando o seu fechamento. Porém, a construção civil foi considerada atividade essencial não sofrendo qualquer restrição às suas atividades.

Não existindo qualquer dano ao patrimônio moral do adquirente, ao seu nome, honra, reputação, dignidade ou integridade psíquica, incabível a indenização a título de danos morais, prevalecendo o entendimento de que os fatos que deram causa a pretensão configuram aborrecimentos corriqueiros e inerentes a relação contratual desta natureza.

(N.U 1025677-94.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 29/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022).

2.3.
Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a ocorrência de danos morais no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e
Julgar Improcedente
o pedido de indenização pelos supostos danos morais supostamente sofridos pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022